Tribunal: TJMT
Processo: 0004153-74.2011.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004153-74.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE BALBINO SOBRINHO - CPF: 111.611.671-53 (APELANTE), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0033-01 (APELADO), CAROLINE MAXIMO LEVENTI BAIA - CPF: 861.348.411-53 (ADVOGADO), WASHINGTON RODRIGUES DIAS - CPF: 918.467.491-15 (ADVOGADO), RUBILAN PEREIRA LOBO - CPF: 365.030.109-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONOR APARECIDA ROSSI - CPF: 532.155.089-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (APELANTE), EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 477, § 2.º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência de qualquer das partes (inciso I) e ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte (inciso II).

Não oportunizados esses esclarecimentos, mostra-se necessária a cassação da sentença, com retorno do feito à origem, a fim de que seja analisada a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo Réu/Apelante, com o regular prosseguimento da tramitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ BALBINO SOBRINHO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
ajuizada pela empresa
LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
, julgou
procedente o pedido, constituiu a servidão administrativa pleiteada e garantiu o acesso pelo imóvel do Requerido/Apelado à faixa de servidão.

Por fim, c
ondenou o Recorrente a pagar os honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o que foi depositado pela empresa Apelada e o que foi fixado na sentença.

Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença é nula, uma vez que o Juiz
a quo
não apreciou a impugnação ao Laudo Pericial.

Aduz que, mesmo advertido que o
Expert

responde a diversas ações penais e algumas ações de improbidade administrativa, exatamente por subscrever laudos de avaliações materialmente falsos, e que havia claras evidências de que o trabalho pericial produzido nos autos ostentava indícios veementes de manipulação de dados, o Julgador não dedicou uma só linha para enfrentar os fundamentos apontados.

Alega que, mesmo intimado para se manifestar acerca dos quesitos apresentados pelo Apelante, o Perito se recusou a respondê-los.

Ressalta que o Laudo Pericial incorreu em erro para menos, de aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do valor da terra nua.

Argumenta, ainda, que “
o Perito aduziu que não calcularia o valor dos subprodutos porque não indenizáveis, como se magistrado fora
”.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença, a fim de que outra seja proferida.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para:

a) aumentar o valor da indenização para a quantia de R$ 325.215,53 (trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e três centavos);

b) estabelecer que a indenização seja acrescida de correção monetária;

c) determinar que os danos decorrentes da destruição da estrada e outros sejam indenizados depois de regularmente apurados em liquidação;

d) impor que a Apelada suporte todos os ônus da sucumbência, inclusive a verba honorária, nos termos do art. 27 do Decreto-Lei 3.365 e do art. 85 do CPC.

Contrarrazões no ID. 6817760.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada
LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.,
agora denominada
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE
,
ajuizou
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
em face do Apelante
JOSÉ BALBINO SOBRINHO
e outros, com o intuito de instituir servidão de uma faixa de 40 (quarenta) metros de largura, necessárias à implantação da Linha de Transmissão, pelo valor da indenização no patamar ofertado em depósito – R$ 36.648,00 (trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais), haja vista a declaração de utilidade pública do bem.

A liminar foi deferida e autorizado o depósito prévio da indenização ofertada pela Autora/Apelada, o que foi devidamente cumprido.

Citado, o Requerido Rubilan Pereira Lobo apresentou defesa e, dentre outras teses, alegou a ilegitimidade passiva dos Réus José Balbino Sobrinho e Maria Eurides Vieira Balbino. No mérito, afirmou que o valor devido era de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais).

Por sua vez, na sua Contestação, o Réu/Apelante José Balbino Sobrinho alegou que a indenização deve ser de R$ 166.862,64 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Na sequência, foi nomeado perito para realização de prova técnica, a fim de apurar o valor da indenização devida aos Requeridos, dentre eles o Apelante.

O Recorrente apresentou quesitos às fls. 618/619 (ID. 6817649) e o Julgador
a quo
determinou a intimação do perito para que sobre eles se manifestasse.

Somente em 04/10/2016 (ID. 6817676 e seguintes) o Laudo foi carreado para os autos.

O
Expert
concluiu que o valor total da indenização a ser paga ao Apelante pela implantação da Linha de Transmissão é de R$ 54.084,81 (cinquenta e quatro mil, oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Intimados para manifestar quanto ao Laudo Pericial, o Apelante aduziu sua nulidade e requereu fosse confeccionado novo estudo avaliatório, com a nomeação de outro profissional.

O Juiz singular não apreciou o pleito e, na sequência, o Apelante reiterou o pedido porque o Perito não respondeu aos quesitos por ele apresentados.

A empresa Apelada, por sua vez, concordou com o valor apontado no Laudo.

O Recorrente apresentou alegações finais em forma de memoriais e,
mais

uma vez
pugnou pelo reconhecimento da imprestabilidade do Laudo confeccionado.

Em seguida,
sobreveio sentença de procedência dos pedidos.

A empresa Apelada foi imitida, definitivamente, na posse da faixa serviente discriminada na petição inicial, bem como ordenado o registro da servidão administrativa à margem da Matrícula do imóvel.

Inconformado, o Apelante sustenta que a sentença é nula, uma vez que o Juiz
a quo
não apreciou a impugnação ao Laudo Pericial.

Aduz que, mesmo advertido que o
Expert

responde a diversas ações penais e algumas ações de improbidade administrativa exatamente por subscrever laudos de avaliações falsos, e que havia claras evidências de que o trabalho pericial ostentava indícios veementes de manipulação de dados, o Julgador não dedicou uma só linha para enfrentar os fundamentos apontados.

Pois bem. Conforme relatado, o Apelante sustenta a nulidade da sentença, tendo em vista a falta de análise, pelo Julgador
a quo
, da impugnação por ele apresentada.

De fato, dos autos ressai evidente que o Apelante protocolizou 03 (três) manifestação sobre o Laudo Pericial, nas quais asseverou que,
ao invés de se incursionar pelos encargos próprios da avaliação, o Perito resolveu se imiscuir na questão inerente a posse do imóvel sobre o qual recai a constrição, matéria essa que não é objeto da lide.

Sustentou que há contradições no Laudo, eis que o Expert consgnou que utilizaria o método comparativo direto, abandonando a delimitação objetiva do Julgador para que determinasse o valor da indenização devida pela servidão administrativa, para fazer uma simples avaliação de imóvel.

Ressaltou, ainda, o Recorrente, que o valor de Terra Nua, tal como utilizado para fins de tributação de imóveis, não pode nortear a avaliação imobiliária, para fins de indenização.

Por fim, aduziu que “
o laudo ostenta nível tal de parcialidade que seu subscritor chega a avaliar as indenizações em patamar de 53% (cinquenta e três por cento) do valor ofertado pela AUTORA em sede de acordo extrajudicial
”.

Ato contínuo,
sem manifestar quanto às impugnações apresentadas pelo Apelante
, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido inicial.

Assim, está evidente a ofensa ao artigo 477, § 2.º, e incisos, do CPC, segundo o qual, se houver necessidade de esclarecimentos sobre ponto no qual exista divergência, poderá a parte requerer ao Juízo a manifestação do profissional com esta finalidade. Senão, vejamos:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes
, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Assim, evidente a nulidade da sentença, pois depois da juntada do Laudo Pericial o processo foi sentenciado sem que as petições impugnatórias fossem apreciadas pelo Julgador singular. É inconteste o cerceamento de defesa e a ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA
. 1 - Demonstrando a análise da dinâmica processual que o Réu apresentou uma única impugnação à perícia, a qual não foi analisada nem pela expert, nem pelo Juiz sentenciante, reconhece-se a violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, maculando de nulidade o ato decisório ora guerreado. 2 - O art. 477, § 2º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, determina que o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência de qualquer das partes (inciso I) e ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte (inciso II). Não oportunizados esses esclarecimentos a apenas uma das partes, sem explicações quanto ao porquê de tal decisão, mostra-se necessária a cassação da sentença, com retorno do Feito à origem a fim de que seja analisada a impugnação ao laudo pericial ofertada pelo Réu/Apelante, com o regular prosseguimento da tramitação. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelação Cível provida. (TJDF 07294224320198070001. Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 12/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/08/2021).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DESFAVORÁVEL BASEADA NO LAUDO PERICIAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. - O art. 477 do Código de Processo Civil, em seu § 2.º e incisos, estabelece que se houver necessidade de esclarecimentos sobre ponto no qual exista divergência, poderá a parte requerer ao Juízo a manifestação do profissional com esta finalidade - No caso dos autos, constata-se que o Magistrado sequer manifestou-se a respeito da impugnação ao laudo pericial. Nesse sentido, caberia ao Magistrado, uma vez observado que houve a impugnação, decidir sobre o feito, acolhendo ou não o pedido da parte. No entanto, para isso, como dito alhures, é necessário pronunciar-se a respeito, o que de sobremaneira não ocorreu, tendo em vista que o ato seguinte do Juízo fora a determinação do julgamento antecipado da lide e a prolação de Sentença desfavorável aos réus - Recurso conhecido e, no mérito, provido. Sentença anulada. (TJAM - AC: 06156292320138040001 AM 0615629-23.2013.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 01/07/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem para que sejam analisadas, pelo Juízo
a quo,
as impugnações ao Laudo Pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023